Tribunal: STF
Processo: Rcl 51252
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por D.H.B.L., em face da Juíza de Direito do Juizado Especial Adjunto Criminal e da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Teresópolis, que teria afrontado a Súmula Vinculante nº 11.



    Afirma que:



    “Em audiência no dia 21.07.2021, teve negado o pedido de retirada das algemas, como determina a súmula vinculante retro citada, sob o fundamento genérico de que as dimensões da sala de audiências eram pequenas e da necessidade de preservação da integridade física dos presentes, com reduzido número de policiais, naquele momento dois, quando é sabido que o fórum tem uma estrutura de 16 policiais, o diminuto tamanho do recinto e o número de pessoas partícipes do ato, que não justifica a medida, visto que, o reclamante em momento algum tentou agredir alguém, tentou fugir ou teve a sua segurança e a de terceiros ameaçadas (...)”



    Por consequência, requer, 



    a) A concessão da gratuidade de justiça; 



    b) da liminar de ordem, determinando a imediata adequação à condição pessoal do reclamante, reconhecendo o seu direito e a nulidade dos atos praticados a partir do dia 21.07.2021, para ao final ser declarada a supremacia da ordem desta corte e a eficácia da Súmula Vinculante nº 11 , originária deste entendimento, determinando a nulidade de todos os atos praticados a partir da citada data; 



    c) por consequência a revogação da prisão preventiva do reclamante com o respectivo recolhimento do mandado de prisão, sendo, se for este o entendimento desta corte, aplicada cautelarmente as medidas insertas no art. 319 do CPP, por serem as bastantes para garantir a ordem pública, e assegurar a aplicação da Lei penal, considerando que já se exauriram os motivos da preventiva, de que o réu tem residência fixa, trabalho certo na comarca e, não representa perigo a ordem pública, como imperativo de justiça.”



    Em 1º/2/2022, determinei a emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), tendo em vista da ausência da indicação do valor da causa, em ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). 



    A defesa da reclamante, embora devidamente intimada, deixou de atender a determinação desta Corte, consoante certificado pela Secretaria Processual (Doc 16). 



    É o relatório do essencial. Decido.



    No presente caso, evidencia-se a inépcia da petição inicial, a qual não preencheu requisito de admissibilidade, qual seja: atribuição do valor da causa. 



    Mesmo após concedida oportunidade de emenda da inicial para sanar o vício, o reclamante permaneceu inerte e não cumpriu a diligência determinada.



    Destaco, por oportuno, a redação do art. 291 do Código de Processo Civil de 2015: “Art. 291. A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.” 



    Relevante, também, a redação dos artigos 319, V, e 321 do CPC 2015: 



    “Art. 319. A petição inicial indicará: 



    I - o juízo a que é dirigida; 



    II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; 



    III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; 



    IV - o pedido com as suas especificações; 



    V - o valor da causa; 



    VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; 



    VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. 



    (…)” 



    “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 



    Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” 



    Da leitura dos artigos supratranscritos, depreende-se que nenhuma causa (ação) poderá ficar sem a atribuição de seu valor, mesmo que irrisório. O art. 319, V, do CPC, ratificando esta exigência legal, impõe como requisito da petição inicial que nela conste o valor atribuído à causa. A seguir, o parágrafo único do art. 321, impõe o indeferimento da petição na ausência de algum de seus requisitos quando intimado para corrigir o vício, o autor permanecer inerte. 



    Já tive a oportunidade de consignar, à míngua de um consenso doutrinário a respeito da natureza jurídica da reclamação, que esse importante instrumento que visa garantir, em regra, a autoridade da interpretação dada pela Corte à Constituição, tem natureza jurídica de ação constitucional. 



    Como bem destacou o Ministro Gilmar Mendes, ao julgar a Rcl nº 5.470/PA, 



    “[a] adoção de uma forma de procedimento sumário especial para a reclamação tem como razão a própria natureza desse tipo de ação constitucional, destinada à salvaguarda da competência e da autoridade das decisões do Tribunal, assim como da ordem constitucional como um todo. Desde o seu advento, fruto de criação jurisprudencial, a reclamação tem-se firmado como importante mecanismo de tutela da ordem constitucional” (DJe de 7/3/08 – grifos nossos). 



    Esse também foi o entendimento do saudoso Ministro Teori Zavascki no voto que proferiu na Rcl nº 23.045-ED-AgR/SP, in verbis:



    “A reclamação, como bem consignou o próprio agravante, não possui natureza processual civil ou penal, mas sim constitucional, encontrando previsão nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Carta Magna.” 



    Nesse contexto, considerando o entendimento de que a reclamação é uma ação constitucional autônoma, é natural que ela atenda ao requisito, por exemplo, das petições iniciais (CPC, art. 319), independentemente do ramo do direito a que se refira o objeto de impugnação, o que, aliás, reforça a compreensão quanto à necessidade de observância do novel procedimento previsto para essa ação e seus incidentes no Código de Processo Civil. Esse entendimento, aliás, vem sendo adotado indistintamente por mim nas reclamações de que sou relator.



    Ainda que sob a égide do Código de Processo Civil anterior, imperioso destacar a lição de Humberto Theodoro Júnior acerca da matéria: 



    “Determina-se, portanto, o valor da causa apurando-se a expressão econômica da da relação jurídica material que o autor quer opor ao réu. O valor do objeto imediato pode influir nessa estimativa, mas nem sempre será decisivo. Há, outrossim, aquelas causas que não versam sobre bens ou valores econômicos, e ainda os que, mesmo cogitando de valores patrimoniais, não oferecem condições para a imediata prefixação de seu valor. Em todos esses casos, haverá de atribuir-se, por simples estimativa, um valor à causa, já que, em nenhuma hipótese, a parte é dispensada do encargo de atribuir um valor à demanda (art. 258)” (Curso de Direito Processual Civil. 54. ed., Rio de janeiro: Editora Forense, 2012. p. 320) 



    Ante o exposto, não tendo sido atendida a determinação desta Corte na decisão proferida em 1º/2/2022, julgo extinto o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único).



    Publique-se. Arquive-se. 



    Brasília, 23 de março de 2022. 



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator 



Documento assinado digitalmente